Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708478-03.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO TITULAR. ESTADOS DIVERSOS. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA DE MERCADORIAS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. SÚMULA N. 166 DO STJ. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.125.133/SP (TEMA 259). TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1099). ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A MATÉRIA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante prevê a Súmula n. 166 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, o REsp n. 1.125.133/SP, submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 259), não constitui fato de gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situado em Estados diversos. 2. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral sobre a matéria e firmou a seguinte tese (Tema 1099): “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.” (ARE 1.255.885, Relator Ministro Dias Toffoli – Presidente, sem grifos no original). 3. Considerando que não houve condenação e, não sendo possível mensurar de pronto o exato proveito econômico obtido pela autora/apelada, consoante disposto no artigo 85, §4o, III, do Código de Processo Civil, a fixação da verba deve, de fato, se dar sobre o valor da causa, observados os limites consagrados em seu §3o.4. Sendo o valor da causa quantia inferior a duzentos salários mínimos (art. 85, § 3o, inciso I, do CPC) e, observado os critérios balizadores para o arbitramento dos honorários advocatícios, descabida a redução do percentual da verba, sobretudo quando já fixado em seu percentual mínimo.5. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas. Sentença mantida. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e com a orientação do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099), decidido sob o regime disciplinador da repercussão geral, cujas ementas são as seguintes: Tema 259 do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) (...) 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 10/9/2010). Tema 1.099 do STF: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (ARE 1.255.885/MS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/9/2020). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Por fim, afasto a pretendida condenação do recorrente ao pagamento da multa tratada nos artigos 77, incisos II e III, 79, 80, incisos I, IV, VI e VII, e 81, todos do CPC, uma vez que “A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1257672/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031